Tribunal: TJDFT
Processo: 0001299-37.2019.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1 Réu condenado por infringir o artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal, depois de, junto com comparsa, subtrair equipamento de multimídia de um automóvel estacionado, quebrando uma das janelas.
2 Os depoimentos colhidos e o Laudo Pericial comprovam a autoria atribuída aos réus.
3 Apelação não provida. Pena de multa reduzida de ofício.